Tribunal: CARF
Processo: 10880.954322/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954322/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.999 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL.
Não é possível incluir no cômputo do Saldo Negativo valor depositado
equivocadamente em juízo referente a discussão de dedutibilidade de despesa
do exercício em questão.
RETENÇÃO NA FONTE.
Operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladas, coligadas
ou interligadas e não reguladas pelo BACEN, na vigência do inciso II do art.
77o da Lei no 8.981/95, não estavam sujeitas ao imposto de renda retido na
fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer, na composição do saldo negativo, os valores
relativos ao IRRF relacionados às operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas
controladas, coligadas ou interligadas. Vencido o Relator Alexandre Evaristo Pinto que
propugnou em dar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954322/2010-46
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator Designado.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-41.275,
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR, em que por maioria de votos, os membros julgadores
decidiram DAR PARCIAL PROVIMENTO à manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório no
076092832, que indeferiu o pedido de restituição no PER no. 40680.40052.050410.1.2.02-1322
(fl 38), no valor de R$ 6.808.667,36, e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs no 01715.55800.181109.1.7.02-1858 e outros, no valor total de R$ 418.611,29,
com saldo negativo de IRPJ do ano 2005, exercício 2006, no valor de R$ 7.200.662,99 (fls
44/46).
Não se apurou saldo negativo porque nem todo rendimento financeiro objeto da
incidência na fonte fora oferecido à tributação, glosando-se a retenção correspondente ao
rendimento não declarado. Nesses termos, fundamenta o despacho decisório:

Cientificado do despacho decisório em 20.10.2010 (fl 47), o interessado
apresentou manifestou inconformidade em 19.11.2010 (fls 48/53), instruída com os documentos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

de fls 63/102, requerendo a homologação da compensação com o crédito de saldo negativo, que
decorre da comprovação de duas retenções na fonte:
a) IRRF (cód. 3426) sobre receitas financeiras decorrentes de operações de mútuo
firmadas com a Elekpart Participações e Administração S/A, durante o período de 1999 a 2005,
tendo reconhecido a receita financeira anualmente com base no regime de competência (art. 177
da Lei no 6.404/76), ao passo que a dedução integral do IRRF se deu somente com a liquidação
do contrato em 2005 (a assunção do crédito do mútuo se deu pela integralização de capital no
manifestante, à época Itaúsa Export S/A, feita pela Itaúsa – Investimentos Itaú S/A, em 31 de
julho de 1996) (art. 732, II, do RIR/99), de modo que os rendimentos financeiros foram
oportunamente tributados (docs. 4 a 10);
b) IRRF (cód. 6800) sobre rendimentos auferidos no fundo de investimento de
renda fixa denominado “kaali” (doc. 11).
Pede, por fim, que seja considerado o saldo negativo demonstrado na última DIPJ
retificadora, enviada em 23.06.2010, correspondente ao valor R$ 6.808.667,36, composto pelo
saldo negativo informado na ficha 12 da declaração (R$ 6.723.059,27) e pelo valor depositado
judicialmente referente à remuneração variável dos diretores (R$ 85.608,08).
O pleito foi analisado pela DRJ De Fortaleza que manteve parcialmente o r.
despacho decisório conforme se observa a seguir:
8. No mérito, a manifestação é procedente em parte.
9. Conforme relatado, o litígio neste processo envolve a análise da
liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano 2005,
exercício 2006, não reconhecido pelo decisório, já que restara sem
confirmação parte das retenções na fonte, no valor de R$ 5.344.845,66,
referente a duas ocorrências.
10. A primeira é pertinente ao imposto retido na fonte sobre rendimento
financeiro auferido em contrato de mútuo (cód. 3426), que foi
originalmente efetuado entre a mutuante Itaúsa – Investimentos Itaú S/A
e a mutuária Elekpart Participações e Administração S/A, em 15 de
setembro de 1995, a encerrar-se em 31 de dezembro de 1996 (fls 64 e
66), conforme avença à fl 65. Seis meses antes de findar o contrato, o
mutuante integralizou o capital social do requerente mediante cessão do
crédito de mútuo, no valor de R$ 2.109.769,39. A partir desse momento,
foi o manifestante, então sob o nome empresarial Itaúsa Export S/A, que
passou a figurar como titular do contrato de mútuo, conforme
aditamentos que lhe foram feitos às fls 71/76. Entretanto, a Itaúsa se
comprometeu a recolher o IRRF sobre o rendimento financeiro na
liquidação do empréstimo, ocorrida em 31.12.2005 (fl 76). O
recolhimento no valor de R$ 7.282.330,98 está comprovado às fls 106 et
seq. Segundo o requerente, o imposto retido correspondente à aplicação
da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre os juros convencionados (R$
22.152.649,13) e a atualização monetária (R$ 14.259.005,75),
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

acumulados no período de 1999 a 2005, conforme demonstrativos de fls
67/70 e 81.
11. O requerente demonstra, às fls 79/99, que ofereceu à tributação a
receita financeira ao longo desses anos, segundo o regime de
competência, mas somente pode fazer uso do imposto retido por ocasião
da liquidação da operação, de modo que o rendimento financeiro
reconhecido em 2005 correspondente apenas àquele auferido no período,
e não à totalidade dos rendimentos acumulados, como supôs
equivocadamente o despacho decisório.
12. Entretanto, o manifestante não comprova que ofereceu igualmente à
tributação os juros incorridos (R$ 1.600.718,88) e a atualização
monetária (R$ 487.783,48) relativos ao período de 1o de agosto de 1996 a
31 de dezembro de 1998, evidenciados nas planilhas de fls 67/68,
elaboradas pelo próprio interessado. É de se estranhar que, não tendo sido
amortizados pelo devedor, tais encargos não compuseram o saldo do
empréstimo a ser objeto de liquidação. Dessa forma, o valor retido do
imposto haveria de ter sido maior, especificamente no montante de R$
417.700,50 [=20%*(1.600.718,88+487.783,48)].
13. Desconta-se, portanto, a quantia acima do valor efetivamente
recolhido, atribuindo a diferença encontrada ao imposto retido na fonte a
ser deduzido do imposto apurado no ano de 2005, conforme quadro
demonstrativo ao final.
14. Quanto à segunda retenção na fonte (cód. 6800), no valor de R$
3.929,51 (fl 100), incidente sobre rendimentos auferidos no fundo de
investimento denominado “kaali”, reconhece-se a sua integração ao saldo
negativo do período, já que comprovada a sua ocorrência (fls 106 et seq.)
e oferecida à tributação o respectivo rendimento (fl 79). Como parte da
retenção foi anteriormente reconhecida (R$ 1.047,02), resta confirmar a
diferença (R$ 2.882,49), a ser computada no quadro a seguir.
15. Por fim, quanto à pretensão de fazer integrar ao saldo negativo
valores relativos à remuneração variável dos diretores (R$ 85.608,08),
objeto de depósito judicial, conforme comprovante à fl 102, observa-se
inicialmente que a questão posta não foi definida, tanto sob o aspecto
fático, quanto sob o jurídico.
16. Com efeito, o requerente não esclarece por que a remuneração
variável de diretores deveria compor o saldo negativo, quando a natureza
desse gasto é de, no máximo, despesa, e não de forma de antecipação do
imposto devido. Ainda que o fosse, não poderia abater diretamente o
imposto, ante a falta de comprovação do trânsito em julgado da ação
judicial (art. 156, VI, do CTN). E, se a quantia se referisse a IRRF sobre
pagamento de remuneração a diretores, ela não teria a natureza de
antecipação do imposto da pessoa jurídica, já que esta figuraria na
relação como responsável tributário.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que sustenta que: (i) as operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladas,
coligadas ou interligadas e não autorizadas a funcionar pelo BACEN, na vigência do inciso II do
art. 77o da Lei no 8.981/95 não estavam sujeitas ao imposto retido na fonte; (ii) os valores
depositados nos autos do MS n. 1999.61.00.057037-8, compuseram a base de cálculo do IRPJ,
mas foram isolados no computo do saldo negativo, em razão do depósito judicial.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
O r. despacho decisório denegou o direito creditório pleiteado por entender que os
rendimentos decorrentes de aplicações financeiras a que se referiam às retenções na fonte não
teriam sido submetidos à tributação. Apresentada a manifestação de inconformidade, a r. DRJ
entendeu que:
10. A primeira é pertinente ao imposto retido na fonte sobre rendimento
financeiro auferido em contrato de mútuo (cód. 3426), que foi
originalmente efetuado entre a mutuante Itaúsa – Investimentos Itaú S/A
e a mutuária Elekpart Participações e Administração S/A, em 15 de
setembro de 1995, a encerrar-se em 31 de dezembro de 1996 (fls 64 e
66), conforme avença à fl 65. Seis meses antes de findar o contrato, o
mutuante integralizou o capital social do requerente mediante cessão do
crédito de mútuo, no valor de R$ 2.109.769,39. A partir desse momento,
foi o manifestante, então sob o nome empresarial Itaúsa Export S/A, que
passou a figurar como titular do contrato de mútuo, conforme
aditamentos que lhe foram feitos às fls 71/76. Entretanto, a Itaúsa se
comprometeu a recolher o IRRF sobre o rendimento financeiro na
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

liquidação do empréstimo, ocorrida em 31.12.2005 (fl 76). O
recolhimento no valor de R$ 7.282.330,98 está comprovado às fls 106
et seq. Segundo o requerente, o imposto retido correspondente à
aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre os juros
convencionados (R$ 22.152.649,13) e a atualização monetária (R$
14.259.005,75), acumulados no período de 1999 a 2005, conforme
demonstrativos de fls 67/70 e 81.
11. O requerente demonstra, às fls 79/99, que ofereceu à tributação a
receita financeira ao longo desses anos, segundo o regime de
competência, mas somente pode fazer uso do imposto retido por
ocasião da liquidação da operação, de modo que o rendimento
financeiro reconhecido em 2005 correspondente apenas àquele
auferido no período, e não à totalidade dos rendimentos acumulados,
como supôs equivocadamente o despacho decisório.
12. Entretanto, o manifestante não comprova que ofereceu igualmente à
tributação os juros incorridos (R$ 1.600.718,88) e a atualização
monetária (R$ 487.783,48) relativos ao período de 1o de agosto de 1996 a
31 de dezembro de 1998, evidenciados nas planilhas de fls 67/68,
elaboradas pelo próprio interessado. É de se estranhar que, não tendo sido
amortizados pelo devedor, tais encargos não compuseram o saldo do
empréstimo a ser objeto de liquidação. Dessa forma, o valor retido do
imposto haveria de ter sido maior, especificamente no montante de R$
417.700,50 [=20%*(1.600.718,88+487.783,48)].
Como se verifica, a r. DRJ adota a premissa de que tais valores estariam sujeitos à
retenção na fonte. Ocorre que, conforme bem indica a recorrente, até o advento da Lei n.
9.779/99, não havia previsão legal para a retenção na fonte suscitada, nos termos do art. 77 da
Lei 8.981/95
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos:
II - nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a
mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil;
Nesse sentido, de se reformar a r. decisão recorrida para reconhecer o crédito
pleiteado referente ao IRRF sobre receitas financeiras decorrentes de operações de mútuo.
Por fim, com relação à possibilidade de os depósitos judicias comporem a parcela do
saldo negativo, entendo que também deva ser dado provimento ao recurso voluntário. Isto
porque, conforme já me posicionei nos autos do processo n. 10880.939835/2009-93, acórdão n.
1201-003.663, julgado em 10/03/2020, caso negado o crédito com base em débito depositado em
juízo e se esse depósito vir a ser convertido em renda para o Tesouro, haveria um prejuízo ao
contribuinte. A Fazenda Nacional tem a certeza que, caso perdedora da ação, os valores
depositados serão recebidos.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

No presente caso, não considerar o referido depósito como pagamento do débito
confessado na DCTF seria exigir duas vezes o mesmo débito, isso porque o valor que a DRF
alega não estar confirmado, foi depositado judicialmente.
Nesse sentido, cito julgados do CARF nessa linha:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas
por depósito no montante integral. (Acórdão 1402002.307 - 15/09/2016).

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
(Per/DComp),
e,
por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO
DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS
INTEGRALMENTE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha
ocorrido após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Acórdão 1401-003.499 – 12/06/2019)
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para compensação do direito
creditório pleiteado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Voto Vencedor

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Redator Designado.

Em que pesem as razões do ilustre relator, peço vênia para divergir
especificamente no tocante à possibilidade de aproveitamento do valor de R$ 85.608,08 no
cômputo do Saldo Negativo, referente a depósito judicial em que se discute dedutibilidade de
despesa referente a parcela não mensal e fixa da remuneração dos diretores do conselho de
administração.
A Recorrente informa que não discriminara este valor na DIPJ por falta de campo
próprio e insiste que tal valor não teria interferido no cômputo do Saldo Negativo por conta de
ter “isolado” o seu efeito por meio de depósito judicial.
Bem, não é isto que se deduz dos autos.
O valor de R$ 85.608,08 foi encontrado na composição das retenções na fonte
informadas no cálculo do Saldo Negativo glosadas por falta de oferecimento da respectiva
receita à tributação. Logo, tal valor interferiu, sim, no cálculo do Saldo Negativo.
Em sede de recurso, foi esclarecido, contudo, que esta importância dizia respeito
em verdade a uma outra coisa que não retenção na fonte, isto é, a uma diferença em relação a um
segundo cálculo o qual considerava a dedução de uma despesa a princípio indedutível, mas
objeto de uma discussão judicial.
No entender da Recorrente, tal importância deveria integrar as parcelas que
compõem o Saldo Negativo por se tratar de valor o qual foi objeto de depósito judicial. Acaso
perdesse a ação judicial, o depósito seria convertido em renda sem lhe ser oportunizado
aproveitar tal importância na apuração do seu imposto a pagar ou a restituir.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.999 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954322/2010-46

Este raciocínio não me parece o correto.
A rigor, tratando a discussão judicial, na verdade, de dedutibilidade de uma
despesa, o que se pode reclamar a princípio é um crédito de Imposto. Este crédito seria dado pela
diferença entre o IRPJ devido antes e o depois do cômputo desta despesa.
Se o contribuinte apurou Imposto a Pagar tanto antes, quanto depois desta
despesa, a diferença estaria sujeita a ter a sua exigibilidade suspensa. Neste caso, caberia
depósito judicial. Se perdida a ação, o depósito seria convertido em renda; se vencida, seria
levantado pelo contribuinte.
Mas se o contribuinte apurou Saldo Negativo – e esse é o caso dos autos – não há
necessidade de haver depósito judicial, pois o objeto daquela ação será o da repetição de um
indébito. Isto porque também a diferença em questão não poderá ser utilizada na composição do
Saldo Negativo apurado em Perdcomp na esfera administrativa por falta de certeza e liquidez.
Assim, o que se deflui dos autos é que a Recorrente, tendo apurado Saldo
Negativo, efetuou desnecessariamente um depósito judicial.
Não é possível, contudo, remendar a apuração do Saldo Negativo deste ano de
modo a abrir um espaço para a compensação de um valor que, pelo que se deduz dos autos, foi
equivocadamente depositado em juízo. O próprio processo judicial é, a princípio, o local
adequado para se corrigir este tipo de equívoco.
Assim, feita esta ressalva ao voto do ilustre relator, VOTO por conhecer do
Recurso Voluntário para dar-lhe provimento em menor extensão, mantendo a glosa da parcela do
Saldo Negativo referente ao IRRF no valor de R$ 85.608,08.
É como voto.

Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator Designado

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital